Tribunal: TJDFT
Processo: 0749809-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0749809-48.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA PAIXAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por ANTÔNIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA PAIXÃO: Ante os documentos apresentados, defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. O Agravante sustenta que as provas dos autos comprovam a capacidade econômica e financeira do Agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para revogar a concessão da gratuidade de justiça deferida ao Agravado. Preparo recolhido (ID 21509811). É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui decisão que concede a gratuidade de justiça. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) 2. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, inciso V do art. 1.015 do CPC. Consequentemente, a decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do presente recurso, mas por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso Apelação. (0709926-94.2020.8.07.0000; 2a T.; Des. rel.: Cesar Loyola; DJe: 18/08/2020). Somente a decisão judicial que rejeita ou revoga a gratuidade de justiça é passível de ser objetada por meio de agravo de instrumento. A concessão ou manutenção do benefício legal não autoriza o manejo do recurso. A razão é intuitiva: sem a possibilidade de recorrer a parte pode ter o seu acesso à justiça obstruído, na medida em que não terá como recolher as custas iniciais. Nas palavras de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: O agravo caberá quando a gratuidade for indeferida ou revogada, já que, nesse caso, caberá à parte recolher de imediato as custas e as despesas processuais. Para evitar eventual prejuízo irreparável do litigante é que a lei admite o agravo de instrumento nesse caso. (Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 9a ed., Saraiva, 2016, p. 306). Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 20 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator